Tribunal: TJDFT
Processo: 0722219-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos, etc. Pela decisão de ID 16396439 indeferi o pedido de gratuidade justiça formulado pela recorrente e determinei sua intimação para comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Da referida decisão não houve recurso e a certidão de ID17160889 indica o transcurso do prazo sem a comprovação do recolhimento do preparo. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção, tendo em vista a falta de comprovação do recolhimento do preparo recursal, pressuposto de admissibilidade do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora